Tribunal: CARF
Processo: 13971.002442/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002442/2009-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELECTRO AÇO ALTONA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXATIDÃO MATERIAL VERIFICADA.
De acordo com o art. 66 do RICARF, cabem embargos inominados quando o
acórdão contiver inexatidão material.
Passa-se a ter a seguinte ementa
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO. O
valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente
pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo
somente não integrará o salário de contribuição se for previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e se estiver disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT. O valor da alimentação
fornecida in natura a empregados por empresa não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT NÃO integra o salário-de-contribuição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-008.479, de 02/12/2020, para alterar a ementa do acórdão embargado, que passa a ser a
constante deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002442/2009-00
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002442/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente).

Relatório
Em sessão plenária de 2/12/2020 foi proferido por esta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção o Acórdão no 2301-008.479 (efls. 132 a 141), conforme ementas a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO. O valor despendido
pelo empregador com a educação do empregado somente não integrará o salário-de-
contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham
acesso ao mesmo.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se estiver
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT. O valor da alimentação fornecida in natura
a empregados por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
integra o salário-de-contribuição

A parte dispositiva foi assim redigidas:

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso para: a) por
unanimidade de votos em excluir da base de cálculo o levantamento PAT; b) Por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, excluir da base de cálculo o levantamento EDU, vencidos os
conselheiros João Maurício Vital, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo César Macedo Pessoa e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) que negaram provimento à matéria. c) Por maioria de
votos manter na base de cálculo o levantamento SEV, vencidos os conselheiros Fernanda Melo
Leal (Relatora) e Wesley Rocha, que deram provimento à matéria. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Em análise de admissibilidade de Embargos de declaração apresentados pela
Fazenda Nacional, fora constatada a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto
na ementa que trata do Auxílio Alimentação, a ensejar a apresentação dos presentes Embargos
Inominados, a teor do art. 66, do Anexo II, do RICARF.

A turma julgadora deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores referentes ao auxílio alimentação, em decorrência do seu pagamento in
natura, independentemente da empresa estar ou não incluída no PAT, conforme entendimento já
consolidado neste CARF e objeto de manifestação, inclusive da PGFN, nos termos do voto da
conselheira relatora.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002442/2009-00

Entretanto, na ementa constou erroneamente que a “O valor da alimentação
fornecida in natura a empregados por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integra o salário-de-contribuição”.
Assim, na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária, apresento Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da ocorrência de
inexatidão material devida a lapso manifesto, acima destacadas, para que seja proferido novo
acórdão para sua correção.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos,
portanto dele conheço.
Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos inominados em apreço foram manejados para que fosse corrigida a inexatidão contida
na ementa do voto condutor. Sendo assim, altero a ementa para que fique da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007

VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO. O valor despendido
pelo empregador com a educação do empregado somente não integrará o salário-de-
contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham
acesso ao mesmo.

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se estiver
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT. O valor da alimentação fornecida in natura
a empregados por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
NÃO integra o salário-de-contribuição

Sendo assim, acolho os embargos para que seja corrigida a inexatidão material
identificada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para corrigir a inexatidão apontada, e corrigir a ementa.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002442/2009-00

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 157
DF CARF MF
Original